Tribunal: CARF
Processo: 10980.006804/2006-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006804/2006-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.538 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
SERGIO GUIMARAES SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/05/2001
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. TESE CINCO ANOS MAIS CINCO.
SÚMULA CARF No 91.
A contagem do prazo decadencial para pleitear a restituição dos tributos
sujeitos à homologação tem início na data da extinção do crédito tributário
(pagamento/retenção na fonte) e se extingue após 5 (cinco) anos.
Nos termos da Súmula CARF no 91, aos pedidos de restituição pleiteados
administrativamente após 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, não se aplica o prazo prescricional de 10 (dez)
anos, contado do pagamento/retenção indevida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada diante do indeferimento
de pedido de restituição de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia ( Selic) incidentes sobre os rendimentos não tributáveis.
Conforme relatório proferido no Acórdão 06-27.371 – 6a Turma da DRJ/CTA (e-fls.
107):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006804/2006-83
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.538 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006804/2006-83

1. O contribuinte, acima identificado, solicita restituição referente aos juros Selic
incidentes sobre o imposto de renda pago indevidamente nos exercícios de 1999 a 2002,
anos-calendário de 1998 a 2001, em razão do caráter indenizatório do "abono variável"
(Leis n°9.655, de 2 de junho de 1998, e n° 10.474, de 27 de junho de 2002, e Resolução
n° 245, de 2 de dezembro de 2002, do Supremo Tribunal Federal).
1.1. Nos termos do Despacho Decisório de fls. 37, a Delegacia da Receita Federal em
Londrina/PR, com lastro no Parecer SAORT/DRF/LON n° 1191/2009 (fls. 34/36),
acolheu parcialmente o pedido, considerando que o período compreendido entre 1998 a
maio de 2001, quando da formalização do pedido, já se encontrava atingido pelo
instituto da decadência.
2. Inconformado com a Decisão, da qual tomou ciência em 24/12/2009, fls. 45, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, em 11/01/2010, fls. 46/50,
alegando, em síntese:
a) O caráter indenizatório do abono pago entre 1998 e 2002 foi conferido apenas com o
advento da Lei n° 10.474, de 2002, conforme a Resolução n° 245, de 2002, do STF (de
caráter interpretativo), e não a partir do recolhimento do tributo. Somente após o
advento dessa lei, o tributo se tornou indevido autorizando a aplicação do art. 165, I, do
CTN. O prazo decadencial inicia-se da data do conhecimento da lesão ao direito. Logo,
o prazo decadencial iniciou-se com a publicação da Resolução n° 245, de 2002, do STF
em 17/12/2002. Situação semelhante surgiu com a Lei Complementar n° 110, de 2001,
que autorizava o pagamento dos expurgos inflacionários do Plano Collor sobre o FGTS.
b) A Lei Complementar n° 118, de 2005, estipulou o prazo de cinco anos, a partir do
pagamento, para decadência do direito de pleitear a restituição nos casos de lançamento
por homologação. O E. STJ afastou a retroatividade da Lei Complementar n° 118, de
2005, garantindo que para os pagamentos efetuados antes de junho de 2005 aplica-se o
prazo dos "cinco mais cinco".
c) Portanto, a decadência deve ser considerada a partir do advento da Resolução n° 245,
de 2002, do STF ou, no máximo, da Lei n° 10.474, de 2002, considerando que esses
dispositivos que tornaram indevidos os recolhimentos entre 1998 e maio de 2002, tudo
conforme o art. 165, I, do CTN. Ainda que não se entenda dessa forma, deve ser
reconhecido o prazo de dez anos, segundo reiterada jurisprudência do STJ, em face dos
pagamentos serem anteriores à Lei Complementar n° 118 de 2005.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por entender
que a argumentação do contribuinte não prospera diante do regramento traçado pelo Código
Tributário Nacional, no sentido de que o prazo decadencial para pleitear a restituição é contado a
partir extinção do crédito tributário, exceto se houvesse lei complementar em sentido contrário, o
que não existe em relação ao caso concreto.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 30/7/2010 (e-fls. 114) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 17/8/2010 (e-fls. 116 a 120), no qual
reforça os mesmos argumentos já submetidos à apreciação de primeira instância, com destaque
para:
a) A contagem do prazo decadencial deve considerar o advento da Lei no
10.474/2002 como marco inicial;
b) O prazo decadencial no caso concreto é de dez anos em razão de os
pagamentos serem anteriores à Lei Complementar 118/2005.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.538 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006804/2006-83

É o relatório.

Voto
Conselheiro Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Trata-se de pedido de restituição de diferença de juros Selic incidentes sobre
restituição de imposto de renda retido na fonte. A lide gira em torno do prazo para pleitear tal
restituição, o que, no entendimento do contribuinte, seria de dez anos; ao contrário, no
entendimento da decisão recorrida o prazo é cinco anos contado da extinção do crédito
tributário (pagamento/retenção na fonte).
No caso concreto, trata-se de retenção de imposto retido na fonte tida por
indevida, de forma que se considera como data do pagamento indevido a data da retenção do
imposto na fonte.
Inicialmente, transcrevo o entendimento trazido na Solução de Consulta Interna
(SCI) Cosit no 24, de 31 de agosto de 2005, segundo a qual “o termo inicial para o cálculo do
acréscimo de juros equivalentes à taxa Selic sobre o imposto de renda incidente sobre os
rendimentos recebidos a título de “abono variável provisório”, reconhecidos pelo STF como
rendimentos não-tributáveis, entendimento este corroborado pelo Parecer PGFN no 529, de 7
de abril de 2003, aprovado pelo Ministro da Fazenda, é o mês subseqüente ao do pagamento
indevido, consoante o disposto no art. 896, II, b, do RIR/1999, não se aplicando à hipótese o
disposto no parágrafo único desse citado dispositivo regulamentar”.
Ainda sobre o tema, deve-se considerar os seguintes dispositivos do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4° do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;"
O primeiro argumento do contribuinte é no sentido de que a contagem do prazo
decadencial para pleitear a restituição deve considerar, no caso concreto, o advento da Lei no
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.538 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006804/2006-83

10.474/2002 como marco inicial, uma vez que só a partir daí o direito surgiu. Nesse sentido,
não tenho reparos a fazer na decisão recorrida, uma vez que à vista do regramento traçado pelo
Código Tributário Nacional acima copiado, notadamente no inciso I do art. 168, o prazo
decadencial flui a partir da data de extinção do crédito tributário e somente lei complementar
poderia estabelecer marco inicial diverso. Frise-se ainda que a Lei no 10.474/2002 não tratou
desse tema, mas tão somente dispôs sobre a remuneração da magistratura da União. Logo, tal
lei não é capaz de amparar contagem de prazo diversa daquela prevista no CTN.
Quanto a outra tese que o contribuinte apresenta, ou seja, a chamada tese dos
“cinco mais cinco” anos para contagem do prazo decadencial para pleitear restituição de
tributos sujeitos ao lançamento por homologação indevidamente pagos, em que pese os
argumentos apresentados, não há como prosperar o recurso.
O entendimento daqueles que defendem a tese conhecida como “cinco mais
cinco” é no sentido de que somente após os cinco anos que a administração tributária tem para
homologar o lançamento do tributo sujeito ao lançamento por homologação é que tem início a
contagem dos cinco anos do prazo decadencial para pleitear a restituição.
Entretanto, tal tese, que foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
em face da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 566.621, somente se aplica
para os processos protocolados até a data de 8 de junho de 2005.
Na decisão do RE no 566.621, o Plenário do STF, ao negar provimento ao RE no
566.221 interposto pela União Federal contra a decisão que reconheceu que a LC no 118, de
09/02/2005 somente se aplica a partir de sua vigência, sacramentou-se o entendimento de que a
tese dos “cinco mais cinco” somente deve ser aplicada aos processos protocolados antes da data
da entrada em vigor daquela lei complementar, em 9 de junho de 2005.
A aplicação desse entendimento para pedidos de restituição já foi objeto de
súmula deste Conselho, cuja observância é obrigatória, e se aplica apenas aos processo
protocolados antes de 09/06/2005, ou seja:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador."
No presente caso, o pedido de restituição foi protocolado na data de 19 de abril de
2006, conforme comprova o Pedido de Restituição constante às e-fls. 2, de forma que a ele não
se aplica o prazo decadencial de 10 (dez) anos, devendo ser mantida a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.538 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006804/2006-83

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital